Tribunal: STF
Processo: RHC 268306
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Cesar Guimarães Prata contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.034.581/PA, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal. 
Contra a referida decisão, foi interposto recurso em sentido estrito por ambas as partes, tendo sido desprovido o recurso defensivo, ao passo que o Ministério Público teve êxito em sua insurgência, concernente à inclusão da qualificadora do motivo fútil a ser apreciada no plenário do Tribunal do Júri, compondo a decisão de pronúncia. 
No presente recurso (e-doc. 63), a defesa alega a existência de constrangimento ilegal, pois considera que inexistem indícios suficientes acerca da autoria delitiva aptos a fundamentarem a condenação. Na presente impetração, sustenta a defesa, em resumo, a violação do art. 406, parágrafo 3º, e do artigo 159,parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, na medida em que o juízo pronunciante não teria se manifestado acerca do pedido de indicação de assistente técnico. 
Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade de toda primeira fase, até o recebimento da defesa.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 2. A defesa do recorrente alegou constrangimento ilegal, sustentando a inexistência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio imputado ao recorrente e a ausência de pronunciamento do juízo de primeiro grau sobre a possibilidade de indicação de assistente técnico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inexistência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio imputado ao recorrente configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus; e (ii) saber se a ausência de decisão do juízo de primeiro grau acerca da possibilidade de indicação de assistente técnico representa constrangimento ilegal e pode ser apreciada por esta Corte. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas, sendo destinado apenas a impedir ou rechaçar claro constrangimento ilegal. 5. A decisão do Tribunal de Justiça local que reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade não pode ser revista por esta Corte sem adentrar o conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 6. A ausência de decisão do juízo de primeiro grau acerca da possibilidade de indicação de assistente técnico não configura constrangimento ilegal. Ademais, a matéria não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça, o que impede sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”. (e-doc. 46)
 
No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“A defesa do recorrente não se insurgiu contra o não conhecimento do habeas corpus porque utilizado como substitutivo de recurso próprio. Em razão disso, a questão está preclusa. 
Ataca a não concessão da ordem de ofício porque entende que existe constrangimento ilegal. Alega que não haveria indícios suficientes de autoria do crime de homicídio de que o recorrente é acusado. Também salienta que o juiz de primeiro grau não se pronunciou a respeito da possibilidade de indicação de assistente técnico. 
Com base nesses argumentos, requer a declaração de nulidade da decisão de pronúncia. 
Essa pretensão, no entanto, não merece prosperar. 
O primeiro argumento, de presença ou ausência de indícios suficientes de autoria, não pode ser objeto deste habeas corpus porque nele há a limitação do aprofundamento na análise probatória. Cuida-se de via estreita que visa apenas e tão-somente impedir ou rechaçar claro constrangimento. Tendo, o Tribunal de Justiça local entendido que havia indícios suficientes de autoria e materialidade, não há como esta Corte rever tal conclusão, sem adentrar o conjunto fático-probatório. 
A propósito, registro que houve interposição de recurso especial por parte da defesa do recorrente, cuja inadmissão foi objeto de agravo em recurso especial. 
O segundo argumento, relativo à ausência de decisão do juízo de primeiro grau acerca da possibilidade de indicação, não representa constrangimento ilegal. E mesmo que o representasse, como constou da decisão recorrida, não foi objeto de análise por parte do Tribunal de Justiça.
Reproduzo trecho do acórdão para demonstrar isso:
No mais, da análise do Acórdão também se conclui que a alegação de contrariedade ao disposto no § 3º do CPP em razão art. 406, da ausência de manifestação do Magistrado quanto à admissão ou rejeição do assistente técnico sequer foi objeto do Recurso em sentido Estrito. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios o embargante alega possível cerceamento de defesa, razão pela qual não há falar-se em contradição no acórdão vergastado. Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário. O princípio tantum devolutum quantum apelattum, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do Recurso em Sentido Estrito encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. [...] Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante. Finalmente, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no do CPP. [...] Ante o exposto, conheço e art. 619 rejeito os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado, porém, visando evitar futura alegação de nulidade, determino que o Juízo a quo se manifeste sobre o pedido de nomeação de assistente técnico."
Sendo assim, esta Corte não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. 
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental”. (e-doc. 43, p. 3-4, grifei)
 
O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 
Demais disso, na espécie, consideradas as particularidades do caso, as instâncias anteriores concluíram que havia indícios suficientes de autoria e materialidade, de modo que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, mutatis mutandis:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)
Além disso, não observo constrangimento pela suposta nulidade quanto ao pedido de indicação de assistente técnico.
Esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente